Tribunal: TJSP
Processo: 2201762-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais– Autora que pretende indenização, ao argumento de que sofreu acidente, com queda em stand da ré - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada - Inconformismo da autora, alegando a necessidade de concessão da medida para obrigar a ré no pagamento dos danos materiais consistente nas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais– Autora que pretende indenização, ao argumento de que sofreu acidente, com queda em stand da ré - Decisão que indeferiu a tutela antecipada pleiteada - Inconformismo da autora, alegando a necessidade de concessão da medida para obrigar a ré no pagamento dos danos materiais consistente nas despesas com fisioterapia, uma vez que restou demonstrada a culpa da ré e a urgência da medida- Descabimento - Ausência de prova inequívoca do direito alegado– Necessidade de dilação probatória para se apurar a ocorrência do dano e a conduta culposa da ré– Recurso desprovido.